Tribunal: STF
Processo: HC 235005
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por impugnar decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ (doc. eletrônico 7).



    Neste agravo, a defesa alerta que ”houve sim a interposição de Agravo Regimental e o devido julgamento colegiado, pela E. Sexta Turma do C. STJ [...].”, reiterando os argumentos veiculados na petição inicial (doc. eletrônico 9).



    Com efeito, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeitos, e passo à análise dos fundamentos apresentados neste writ.



    O acórdão impugnado da Sexta Turma do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 824.365/SP possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE CONDENADA POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, ESTANDO ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO. MÃE DE CINCO FILHOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou-se a tese de que é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois presumida, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; e c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.



    2. No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado. Destacaram as instâncias ordinárias vários episódios de negligência e abandono da recorrente em relação aos seus filhos, além de utilização da residência da família para traficar. Tais fatos evidenciam risco concreto aos menores.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2, p. 36).



    Neste habeas corpus, a defesa relata, primeiro, que: 



    “Tendo em vista as diretrizes estabelecidas no art. 117, III, da LEP, que deve ser lido em conjunto com o art. 318 do CPP, bem como os documentos anexados, é possível se afirmar que a paciente cumpre os requisitos para ter sua prisão substituída pela prisão domiciliar, o que, desde já, se requer.



    É mãe de crianças que estão sendo cuidada por uma idosa com condição de saúde precária, demandando auxílio da mãe para uma melhor qualidade de vida. Ressalte-se a situação de Davi, criança que demanda atenção especial não só do Estado, mas também de sua genitora.” (doc. eletrônico 1, p. 7). 



    Em seguida, alega que:



    “[...] o princípio da proteção integral da infância e juventude e a garantia de absoluta prioridade aos direitos das crianças e adolescentes impõem, no presente caso, seja levado em consideração os interesses das criança, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhes assegurarem o sadio desenvolvimento.



    Destarte, para assegurar o bem-estar e a saúde das crianças, dos idosos e da população em geral é preciso garantir a estrita observância da lei e da Constituição Federal.



    [...]



    É verdade, que as normas expressas [art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP] não dizem respeito às mulheres que estão cumprindo pena.



    No entanto, tendo em vista que o objetivo delas é a proteção da mulher gestante ou que precisa cuidar do filho com até 12 anos ou com deficiência e, assim, também, as crianças, de rigor a sua aplicação ao caso concreto, conferindo interpretação e concretização da doutrina da proteção integral.” (doc. eletrônico 1, pp. 7 e 10).



    Ao final, requer:



    “Liminarmente, determinar que a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, incisos III e IV da LEP.



    No mérito, confirmar a liminar e determinar que a paciente permaneça em prisão domiciliar.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar à paciente:



    “Sem razão a agravante.



    No caso, veja o que disse o magistrado ao indeferir o pleito defensivo (e-STJ fl. 34):



    O pedido deve ser indeferido.



    A concessão da prisão domiciliar, em regra, só é admitida ao sentenciado que esteja cumprindo pena no regime aberto e se enquadre em alguma das hipóteses do rol taxativo previsto no art. 117, da LEP.



    O Superior Tribunal de Justiça, quando presentes os requisitos que autorizam a prisão domiciliar, em casos excepcionais, tem admitido o benefício para os segregados em regime fechado ou semiaberto, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    Não basta a certidão de nascimento, provando a maternidade, havendo, pois, que se demonstrar a tutela necessária existente.



    Com efeito, não há nos autos elementos de prova idôneos capazes de demonstrar, claramente, o fato de que sejam submetidos a cuidados especiais e exclusivos dela, até pelo contrário, conforme informado pelo Ministério Público às fls. 375, a sentenciada possui junto ao Conselho Tutelar de Taubaté vários episódios de negligência e abandono de incapazes em relação aos seus filhos.



    E ratificou o Tribunal (e-STJ fls. 38/40, grifei):



    Na hipótese, contudo, não ficou comprovado nos autos que os cuidados da sentenciada sejam indispensáveis aos seus filhos.



    No relatório informativo da Equipe de Atenção à Diversidade Escolar (EADE), consta que ‘no ano letivo de 2018, recebeu o primeiro encaminhamento da família da senhora Jucilene dos Santos Oliveira, referente ao aluno Davi dos Santos Sillos, devido as alterações de comportamento do mesmo e de ameaças da genitora contra a diretora da EMEI Professor Paulo Camilher Florençano, durante uma reunião de orientação à família. No ano letivo de 2020, a aluna Gabriela Vitória dos Santos Sillos, matriculada na EMEI Professor Paulo Camilher Florençano, e Ana Júlia Aparecida dos Santos Dias, matriculada na EMEI Professora Maria Edith Fernandes Moreira, foram encaminhadas ao setor EADE devido aos recorrentes atrasos da genitora em buscar as filhas nas respectivas unidades escolares. Em uma das ocorrências no dia 07/02/2020, depois de diversas tentativas de contato com a genitora e busca na residência por um responsável, as equipes gestoras das unidades de educação infantil entraram em contato com a supervisora de ensino que acionou o plantão do Conselho Tutelar, visto que a situação se enquadrava na lei de abandono de incapaz. Nesta data as crianças seriam encaminhadas ao abrigo (Casa Transitória). Contudo, em uma última tentativa de contato com a genitora pela conselheira, a genitora retornou a ligação questionando sobre as filhas. A genitora compareceu às 20h45, na EMEI Paulo Camilher Florençano, para buscar as filhas e durante a orientação relatou à conselheira que ‘estava no bar e perdeu a noção do tempo’ (sic). Na ocasião as crianças foram entregues à responsável às 21h00’ (fls. 19/24 grifo nosso).



    Conforme observou a douta Magistrada, ‘não basta a certidão de nascimento, provando a maternidade, havendo, pois, que se demonstrar a tutela necessária existente. Com efeito, não há nos autos elementos de prova idôneos capazes de demonstrar, claramente, o fato de que sejam submetidos a cuidados especiais e exclusivos dela, até pelo contrário, conforme informado pelo Ministério Público às fls. 375, a sentenciada possui junto ao Conselho Tutelar de Taubaté vários episódios de negligência e abandono de incapazes em relação aos seus filhos’ (fls. 29).



    Além disso, não se pode deixar de notar que JUCILENE foi condenada por tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo, e associação para o tráfico.



    Os autos n.º 0000594-76.2018.8.26.0618 mencionam, inclusive, que a sentenciada e seu companheiro utilizavam a residência da família para traficar.



    Ressalte-se, ademais, que a agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave em 25 de março de 2022 (fls. 332 dos autos n.º 0014206-36.2021.8.26.0502).



    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos’ (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).



    E, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou-se a tese de que é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, pois presumida, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; e c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.



    No caso, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se devidamente motivado. Destacaram as instâncias ordinárias vários episódios de negligência e abandono pela agravante em relação aos seus filhos, além de utilização da residência da família para traficar. Tais fatos evidenciam risco concreto aos menores.



    Ressaltaram, ademais, a prática de falta grave em 25/3/2022.



    Não há, portanto, que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado via habeas corpus [...].” (doc. eletrônico 2, pp. 39-41; grifos no original).



    Como visto, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente porque por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atual,ente, contra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar.



    De resto, as instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022.



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária. III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.



    2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’.



    [...]



    6. Agravo regimental desprovido.” (HC 179.914 AgR/SP, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 226.909 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 217.380 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.” (AP 996 AgR-quinto/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator